Tribunal: TJBA
Processo: 8000728-81.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000728-81.2020.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MIRIAN COSTA MOURA DE JESUS Advogado(s): ROBSON DA SILVA SANTOS, JULIO SERGIO FERREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO (PLANSERV). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA Nº 608/STJ). PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS HOSPITALARES E ANESTESIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. CARÁTER IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais formulados por beneficiária do PLANSERV. A autora, após autorização de cirurgia ginecológica, foi compelida a pagar custos extras com anestesia e taxas hospitalares (R$ 1.541,60 comprovados), sob o argumento de ausência de cobertura integral. O juízo de origem condenou o ente público à restituição simples dos valores e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, fundamentando que, embora não se aplique o CDC, a cobrança foi abusiva. II. Questão em Discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a natureza de autogestão do PLANSERV afasta a ilicitude da cobrança de despesas acessórias em procedimento previamente autorizado; e (ii) verificar se a cobrança indevida de custos hospitalares, no contexto de procedimento cirúrgico, configura dano moral indenizável. III. Razões de Decidir Conforme a Súmula nº 608 do STJ, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão, como é o caso do PLANSERV. A autorização do procedimento principal atrai a cobertura obrigatória de insumos e serviços indispensáveis (anestesia e taxas), com base nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (Código Civil). A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça estabelece que a recusa indevida de cobertura ou a imposição de custos extras em momento de fragilidade do paciente gera dano moral in re ipsa, por exceder o mero descumprimento contratual. IV. Dispositivo e Tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A natureza de autogestão do plano de saúde afasta a incidência do CDC, mas não autoriza a cobrança de despesas inerentes a procedimento cirúrgico previamente autorizado. 2. A imposição de custos indevidos ao beneficiário para viabilizar ato cirúrgico configura dano moral presumido (in re ipsa)." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 421 e 422; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; TJ-BA, Apelação nº 8008291-54.2021.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras, j. 30.01.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8000728-81.2020.8.05.0229, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA, e, como apelada, MIRIAN COSTA MOURA DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora